Tribunal: TJMT
Processo: 1003467-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1003467-55.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOSENILDO DOS SANTOS LINS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 91893463):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - APLICAÇÃO DE 3/5 SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVADO PRIMÁRIO QUANDO CONDENADO PELO PRIMEIRO DELITO DE TRÁFICO DE DROGA – POSTERIOR CONDENAÇÃO POR NOVO CRIME DE TRÁFICO EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DO ART. 35, LEI 11.343/06 – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06 – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA NÃO INSERIDO NO ROL DO ART. 2o DA LEI N. 8.072/1990 – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IRRETROATIVIDADE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO CRIME DE TRÁFICO – AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ.
Os critérios objetivos para a progressão de regime de pena dos condenados são diversos, a depender da existência de reincidência ou de primariedade do agente ou da prática de crimes equiparados a hediondos ou comuns, não havendo alteração de tais critérios em face da unificação das penas. Se o apenado era primário quando da primeira condenação pela prática do crime de tráfico, mas, se depois, sobreveio nova condenação por crime idêntico (reconhecida, então, a reincidência específica) em concurso material com outro delito comum (reincidência comum), deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos delitos, sem que haja o estabelecimento de fração única devido à unificação das penas.”
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta violação ao artigo 111, caput e parágrafo único, da Lei 7.210/1984, e ao artigo 63 do Código Penal, ao argumento de que “reconhecida a qualidade de reincidente (artigo 63, CP) durante a execução da pena, as regras pertinentes ao instituto devem refletir sobre todas as condenações, em obediência a orientação jurisprudencial já pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, a expressa disposição federal em comento.” (Id. 98239994)
Recurso tempestivo (Id. 98268463).
Transcorreu in albis o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 101088968).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao Agravo em Execução Penal, consignou que:
“Com as devidas vênias aos entendimentos diversos, concluo (tal como o d. Parecerista) que a melhor exegese da questão é aquela adotada pela magistrada de origem, segundo a qual, na hipótese de soma das penas de natureza distinta, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado.
E no que se refere aos efeitos da reincidência, embora judiciosas as razões do MP, vejo que, verdade, quando da 1a condenação suportada pelo agravado (PEP 0003594-59.2013.8.11.0042 - pela prática do crime de tráfico de drogas) o agravado era primário, não sendo reconhecida, na sentença, qualquer a condição de reincidência; quando da segunda condenação pelo mesmo delito e também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, apenas daí, foi aplicada a reincidência.
Assim, embora não desconheça a existência de julgados em sentido diverso, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, entendo que a tese apresentada pelo MP não pode ser acolhida, sob pena de, sem autorização legal, transformar o cumprimento de pena referente a crimes praticados enquanto o agente era primário, em execução de condenação por agente reincidente.
De acordo com o que consta no feito, Josenildo foi condenado por tráfico de drogas, praticado enquanto era primário, e posteriormente foi novamente condenado por outro delito de tráfico de drogas, em concurso material com o crime de associação para o tráfico (este último, friso, que não ostenta natureza hedionda ou a ela equiparado).
Aplicar a mesma fração para todos os delitos, ao meu ver, equivale a estender ao reeducando os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que não existia anteriormente, numa espécie de retroatividade da reincidência (digo isso em relação ao 1o Tráfico de drogas praticado), bem como, daria ao crime de associação para o tráfico de drogas, o peso da hediondez, que não é reconhecida nem da doutrina e nem na jurisprudência.” (Id. 91893466).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 111, caput e parágrafo único, da Lei 7.210/1984, e ao artigo 63 do Código Penal, sustenta o recorrente que reconhecida a reincidência no curso do executivo de pena,“ essa tem o condão de operar sobre a totalidade das condenações, inclusive naquelas em que o reeducando era considerado primário.” (Id. 98239994)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito ao recurso com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça